Tribunal: STJ
Processo: 0032430-44.2017.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1844862 - DF
(2021/0051489-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: M E B C C
ADVOGADOS
: FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
LUÍS EDUARDO CORREIA SERRA - DF013070
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF018463
GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO -
SP180623
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS DEMAIS TESES
VEICULADAS NO ESPECIAL. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, acolhida a tese de violação
do
do
, restam prejudicadas as demais alegações
art. 1.022
CPC/2015
veiculadas no recurso especial, pois somente após o rejulgamento dos
embargos de declaração é que se tem por definitiva a decisão do
Tribunal de origem. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56692182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 377df421-be1c-499d-bc9b-beadf4ded566

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 377df421-be1c-499d-bc9b-beadf4ded566

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1844862 - DF
(2021/0051489-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: M E B C C
ADVOGADOS
: FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
LUÍS EDUARDO CORREIA SERRA - DF013070
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO -
SP180623
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS DEMAIS TESES
VEICULADAS NO ESPECIAL. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, acolhida a tese de violação
do
do
restam prejudicadas as demais alegações
art. 1.022
CPC/2015,
veiculadas no recurso especial, pois somente após o rejulgamento dos
embargos de declaração é que se tem por definitiva a decisão do
Tribunal de origem. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55841928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 03ff0a5c-c155-4f79-a047-6e6f6c0daf9e

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 1811):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTA
CORRENTE
CONJUNTA. TOTALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
ART. 1.022
CPC/2015.
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
A agravante alega, em síntese, que (fl. 1825):

Com a devida vênia, em que pese a decisão agravada ter corretamente
reconhecido a nulidade do acórdão por falta de prestação jurisdicional, é
perfeitamente possível o provimento do recurso especial no mérito, sem
a necessidade de devolução dos autos ao TRF-1, prestigiando-se os
princípios da primazia da decisão de mérito e da celeridade e eficiência
da prestação jurisdicional.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada
No presente caso, conforme destacou a decisão agravada, a parte
ora recorrente pretendeu a anulação do acórdão proferido pela Corte de
origem, em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que
fora omisso, dentre outras, quanto à tese de que "nenhum dos titulares
dos ativos financeiros arrestados é parte na execução fiscal. Impossível,
ainda, ter-se como resolvido o recurso sem a análise e decisão expressa
acerca da legalidade da constrição do patrimônio da recorrente sem que
Documento eletrônico VDA55841928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 03ff0a5c-c155-4f79-a047-6e6f6c0daf9e

ela sequer integre o polo passivo da execução fiscal, e, por óbvio, sem
nunca ter sido citada, como exige o
o da
art. 8
Lei n. 6.830/80".
Ocorre que o Tribunal local rejeitou os referidos embargos de
declaração sem apreciar as referidas questões, razão pela qual se
conheceu do agravo, dando parcial provimento ao recurso especial da
parte autora, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie a
referida omissão.
Com efeito, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse
recursal da parte recorrente.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, acolhida a tese de
violação do
do
restam prejudicadas as demais
art. 1.022
CPC/2015,
alegações veiculadas no recurso especial, pois somente após o
rejulgamento dos embargos de declaração é que se tem por definitiva a
decisão do Tribunal de origem.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, 489 E 1.022 DO
OMISSÃO
CPC/2015.
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO.
JULGAMENTO
FAVORÁVEL
À
PARTE
AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial, aviado
pela parte ora agravante, para anular o acórdão proferido, pelo Tribunal
de origem, no julgamento dos Embargos de Declaração, por reconhecer
a ocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015,
dada a ausência de apreciação de argumentos relevantes oportunamente
suscitados pela parte recorrente.
III. Acolhida a alegação de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
há ausência de interesse recursal quanto às demais teses
CPC/2015,
veiculadas pela recorrente. De fato, "o atendimento de um pedido
alternativo retira o interesse recursal para o pleito de acolhimento
de outro. Precedentes do STJ" (STJ, AgRg no Ag
Rel.
1.260.839/SP,
Documento eletrônico VDA55841928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 03ff0a5c-c155-4f79-a047-6e6f6c0daf9e

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de
.
02/08/2010)
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 2.041.083/PE,
Segunda Turma, DJe de
grifos nossos.)
29/8/2023;
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONSELHO
REGIONAL
DE
CONTABILIDADE. QUADRO DE PESSOAL. EMPREGADOS
CONTRATADOS
CONFORME
AS
REGRAS
DA
CLT.
TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO (
COM AJUSTE NAS REGRAS DE
LEI N. 8.112/1990)
APOSENTADORIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
INTERESSE
RECURSAL
QUANTO
ÀS
DEMAIS
TESES
VEICULADAS NO ESPECIAL.
1. Acolhida a tese de violação do
do
restam
art. 1.022
CPC/2015,
prejudicadas as demais alegações veiculadas no recurso especial,
pois somente após o rejulgamento dos embargos de declaração é
que se tem por definitiva a decisão do Tribunal Regional Federal.
Precedentes.
2. Porque o acórdão recorrido está apoiado em fundamentação
constitucional, o recurso especial não pode ser conhecido quanto à
pretensão relacionada à possibilidade de transposição do autor para o
regime jurídico único.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.941.394/SP,
Primeira Turma, DJe de
grifos nossos.)
1/9/2021;
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55841928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 03ff0a5c-c155-4f79-a047-6e6f6c0daf9e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.844.862 / DF
Número Registro: 2021/0051489-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120757120124013400 00324304420174010000 120757120124013400 3100 324304420174010000
4850718
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M E B C C
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
LUÍS EDUARDO CORREIA SERRA - DF013070
PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO -
SP180623
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M E B C C
ADVOGADOS : FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
LUÍS EDUARDO CORREIA SERRA - DF013070
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
Documento eletrônico VDA56640039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: edf5d49f-4850-4c94-87e4-ff8fb795a655

GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO -
SP180623
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: edf5d49f-4850-4c94-87e4-ff8fb795a655